Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-79.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006450-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (RECORRENTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR(
ES
). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. ALTO CONSUMO. LEITURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE LEITURA. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO EM DIA NÃO ÚTIL (
SÁBADO
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 308930491 - reclamação nº 1006450-79.2025.8.11.0002 – 2º JEC de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 3.000,00 - três mil reais
), bem como, procedente o pedido contraposto formulado pela empresa Reclamada.

- PRELIMINAR(ES).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

- impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- do alto consumo.

Verifica-se, das faturas juntadas pelo Recorrido/Consumidor (
id’s. 308930458, 308930459,

308930460 e 308930461
) e no histórico de consumo (
id. 308930487
) juntado pela concessionária, que a média de consumo no período de 3 meses anteriores a discutidas nos autos possui média de 102kWh, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado nos meses discutidos (
novembro/2024 e fevereiro/2025
).

Na hipótese, e na ausência de provas da legalidade do faturamento das faturas em discussão (
art. 373, inciso II do CPC
), é de se reconhecer o defeito do serviço.

- do dano material.

No caso, não restou demonstrado pelo Autor o pagamento das faturas aqui contestadas, que justifique o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente, com a devolução em dobro.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão

- da suspensão do fornecimento de energia.

Restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em 22/02/2025 (sábado), conforme consta no documento de id. 260015665.

A interrupção em dias não úteis está em desconformidade com o disposto no art. 359 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, não restou demonstrado que a suspensão tenha sido precedida da devida notificação prevista no art. 355 da mesma Resolução. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

- do pedido contraposto.

Evidente que, diante da conclusão do julgado em relação ao pedido principal, inviável a pretensão do contraposto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
desconstituir as faturas dos meses de
novembro/2024 e fevereiro/2025
;
1.2)
determinar a Empresa Recorrida:
1.2.1)

emita refaturamento para o consumo dos períodos,
com fixação de 102kWh, com valor do kWh da época do vencimento da fatura
;
1.2.2
)
sobre as faturas faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
)
, da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa da origem, com nova fixação;
1.2.3)
faça correção da fatura, nos termos do art. 326, II da
Resolução nº 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel
)
;
1.2.4)
que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento;
2-
Indeferir o contraposto.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025